Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DO PROGRAMA PASEP. SERVIDOR PÚBLICO. SAQUE. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE DO RECOLHIDO E CORREÇÃO INADEQUADA DOS FUNDOS RECOLHIDOS. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO BANCO DO BRASIL S/A. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP (LC No 8/1970 E LC No 26/75). SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. RETOMADA DO TRÂNSITO PROCESSUAL E CUMPRIMENTO DAS FASES POSTULATÓRIA E, SE O CASO, INSTRUTÓRIA. RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. LIDE SUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO MERITÓRIA. VERBA. DESCABMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Os honorários de sucumbência têm como premissa a resolução da lide, seja via provimento terminativo ou definitivo, tornando a parte vencida obrigada a verter a verba honorária como contrapartida pelos serviços desenvolvidos pela parte vencedora, emergindo dessa premissa que, cassada a sentença, com a determinação de retomada do curso processual com o cumprimento das fases postulatória e instrutória, se o caso, o litígio ainda pende de resolução, obstando a afirmação da sucumbência de qualquer dos litigantes, tornando inviável a fixação de honorários sucumbenciais, o que somente será imperativo ao final.
3. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.